Tribunal: TJDFT
Processo: 0751841-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, que rejeitou a alegação de inexigibilidade do título executivo, indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cumprimento individual da sentença coletiva deve ser suspenso em razão da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível em razão da ausência de prévia dotação orçamentária específica e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias; e (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento da ação rescisória, por si só, sem a concessão de liminar, não enseja a suspensão do cumprimento da sentença, conforme o artigo 969 do CPC, que prevê que a propositura da ação rescisória não impede a execução da decisão rescindenda.
4. A suspensão do feito por prejudicialidade externa, prevista no artigo 313, V, "a", do CPC, exige a demonstração de que a ação rescisória tem impacto direto e inevitável no resultado da execução, o que não se verifica no caso concreto.
5. A discussão sobre a adequação da Lei Distrital no 5.184/2013 às normas constitucionais e legais que exigem previsão orçamentária foi exaurida no mérito da ação coletiva, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
6. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo correção monetária e juros de mora, não configura anatocismo, pois a Emenda Constitucional no 113/2021 apenas veda a incidência de outro índice concomitante à Selic, e não a sua aplicação sobre valores já corrigidos.
7.A Resolução CNJ no 303/2019, que regulamenta a gestão de precatórios e a incidência da Taxa Selic, permanece vigente e aplicável, não havendo, até o momento, decisão judicial que a suspenda ou declare sua inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O simples ajuizamento de ação rescisória, sem concessão de liminar, não impede o cumprimento individual de sentença coletiva transitada em julgado.
2. O título executivo oriundo de decisão judicial definitiva não pode ser impugnado na fase de cumprimento de sentença com base em alegação de ausência de dotação orçamentária específica.
3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito não caracteriza anatocismo, desde que não haja cumulação com outro índice de correção ou juros de mora a partir de dezembro de 2021, conforme a EC no 113/2021.